Tribunal: TJDFT
Processo: 0729537-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0729537-96.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: TEREZINHA DE FATIMA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo de plantão, e ratificada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de ação ajuizada por TEREZINHA DE FATIMA DE OLIVEIRA, deferiu os efeitos da tutela antecipada para determinar que a ora agravante “autorize o tratamento e internação da autora em leito do HOSPITAL SANTA HELENA, para realização de procedimento cirúrgico, também, os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC)” Nas razões do recurso, a agravante explica, em apertada síntese, que a autora, ora agravada, é beneficiária de plano individual com início de vigência no dia 07/04/2021, e que, de acordo com o contrato firmado entre as partes, há carência de 180 (cento e oitenta) dias para internação cirúrgica. Alega, assim, que a negativa de cobertura se deu em razão da não observância do prazo de carência, cuja imposição decorre da estrita observância dos termos contratuais e legais. Salienta que, em casos de urgência e emergência, o atendimento fica limitado às primeiras 12 (doze) horas, conforme orientação da ANS. Tece comentários a respeito do período de carência e entende que a negativa da operadora de saúde não pode ser considerada inadequada ou abusiva, por equivaler ao exercício regular de direito. Defende que não restou demonstrada a probabilidade do direito da autora, razão pela qual não se pode conceber a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendido na peça inicial do feito principal, sem que a parte contrária tenha sido ouvida. Acrescenta ser “importante consignar que o papel social que os planos de saúde exercem, no sentido de disponibilizar à população o acesso a atendimento médico e hospitalar de qualidade, nos limites do contrato, já que a assistência AMPLA E IRRESTRITA à saúde é dever do Estado, nos exatos termos do artigo 196 da Constituição Federal”. Questiona o valor das astreintes e o prazo para cumprimento da decisão. Por fim, em liminar, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para revogar a decisão, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão agravada. Alternativamente, pede para que seja reduzida a multa, tendo em vista o curto prazo para cumprimento. Preparo regular (id 28991786). É o relatório. Decido. Apesar das alegações apresentadas pela agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo. A concessão da tutela provisória pressupõe a demonstração da probabilidade do direito – fumus boni iuris – e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora (CPC, art. 300). A revogação ou modificação desta tutela exige a demonstração de uma alteração do estado de fato ou de direito, possível a partir de uma adequada instrução probatória, capaz de revelar fatos contrários à antecipação da tutela. Nessa fase processual, os elementos até então juntados ao feito principal apontam para a probabilidade do direito da autora e para o perigo da demora, a indicar o acerto da decisão ora agravada. De fato, como registrado pelo juízo na origem, há previsão legal para cobertura obrigatória dos planos de saúde, com prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, para atendimento aos casos de emergência que impliquem risco imediato de vida (Lei n. 9.656/1998 – art. 35-C), e, na hipótese dos autos, conforme relatório médico de id 100845884 da ação principal (n. 0722437-81.2021.8.07.0003), a autora, diagnosticada com tumor de cólon, deu entrada na emergência do hospital, onde, após exame de tomografia, detectou-se a necessidade de “internação para drenagem de líquido ascitico encarcerado pelo grande omento. Procedimento a ser realizado por USG guiada ou TC.” No mais, quanto ao perigo de dano, ressalte-se que, no caso concreto, verifica-se a configuração de dano inverso, diante do risco à saúde da beneficiária do plano de saúde, enquanto a ora agravante poderá ser reembolsada dos valores eventualmente gastos, em caso de improcedência do pedido principal. Por fim, quanto aos argumentos lançados em relação à imposição de astreintes, há de se registrar que a multa somente é aplicada quando há descumprimento da decisão judicial, contudo, no caso, a própria agravante peticionou nos autos principais, em id 101538764, para informar o cumprimento da liminar, afastando, assim, ao menos nesta etapa processual, o risco de aplicação da multa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo, devendo a matéria ser resolvida pelo Colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator